Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067354-87.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELINGTON BORGES DOS SANTOS Advogado(s): LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVA À CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, de ofício, anulou a sentença proferida em primeiro grau, determinou a reabertura da instrução processual para realização de prova pericial contábil e julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo autor. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à suposta inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ, por entender que a controvérsia diz respeito à aplicação de índices de correção monetária, e não a saques ou desfalques indevidos, sendo a União a parte legítima para responder. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.150 do STJ para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S/A em demanda sobre rendimentos do PASEP, sob a alegação de que a controvérsia seria de responsabilidade exclusiva da União. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada os elementos dos autos, reconhecendo a pertinência do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, por envolver alegada falha na prestação do serviço quanto à aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP. A tese firmada no Tema 1.150 do STJ abrange expressamente situações de falha na prestação de serviço e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, sendo legítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que enfrentou devidamente as teses jurídicas discutidas, com base em jurisprudência consolidada e nos artigos 156 e 370 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa. A decisão que aplica corretamente a tese firmada em julgamento repetitivo não incorre em omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção por embargos de declaração. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do entendimento do colegiado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único; 156; 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067354-87.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante WELINGTON BORGES DOS SANTOS e como embargado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora